Tribunal: TJSP
Processo: 1007000-10.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SERVIDOR AUTÁRQUICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. FALTA DE FRUIÇÃO. APOSENTADORIA. PLEITO INDENITÁRIO.

Se, em virtude do óbice da aposentadoria, o servidor estatal mais não pode desfrutar as férias e a licença-prêmio, tem ele direito a indenizar-se, sob pena de locupletamento ilícito da Fazenda Pública. Precedentes cônsonos do STJ.

Não provimento da apelação da autarquia e da remessa

Ementa:
SERVIDOR AUTÁRQUICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. FALTA DE FRUIÇÃO. APOSENTADORIA. PLEITO INDENITÁRIO.

Se, em virtude do óbice da aposentadoria, o servidor estatal mais não pode desfrutar as férias e a licença-prêmio, tem ele direito a indenizar-se, sob pena de locupletamento ilícito da Fazenda Pública. Precedentes cônsonos do STJ.

Não provimento da apelação da autarquia e da remessa obrigatória, que se tem por interposta. Acolhimento do recurso adesivo apenas para postergar a fixação dos honorários advocatícios até a fase de liquidação de sentença.